Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-98.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700905-98.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FEITOSA DA SILVA APELADO: JORGE PAULO DE OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo apresentado (ID 24132451) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator